Tribunal: TJMT
Processo: 1021062-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021062-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), ALM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 15.385.307/0001-25 (AGRAVADO), ALINA LIMA MUNIZ - CPF: 702.434.911-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021062-04.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADO(S):

ALM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI

ALINA LIMA MUNIZ

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO –
PENHORA
ON LINE
–
INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DOS
ARTIGOS
835, I, §1º, E
854, AMBOS DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a determinação de penhora por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração ao artigo 36 da Lei Federal nº 13.869/19.

A penhora
on line
constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
contra a decisão interlocutória proferida na
Ação Monitória nº 0007145- 33.2014.811.0003, Código: 748808,
movida em face de
ALM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI e ALINA LIMA MUNIZ
, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud.

Em síntese, sustenta o agravante que, devidamente citadas, as executadas não cumpriram sua obrigação legal, sendo pleiteada a penhora on-line de ativos financeiros em suas contas correntes, mas o Juízo indeferiu alegando que em consonância à Lei nº 13.869/2019, em seu art. 36, que a busca de bens via sistema BACENJUD, iria incorrer em afronta à lei de abuso de autoridade, não levando em consideração que nunca foi realizada tal tentativa de bloqueio nesta demanda.

Alega que a busca da tutela executiva já perdura mais de um ano, porém, nunca foi realizada sequer uma penhora on-line e a busca de ativos financeiros tem como fundamento o art. 835, I, do CPC/15, bem como, já se encontra pacificado pelos Tribunais do País, os convênios e autorizações para que o Jurisdicionado utilize os sistemas do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD na busca de encontrar bens passiveis de penhora e trazer maior efetividade e celeridade ao processo de execução.

Defende que caso o devedor não apresente seus bens para garantia da execução e não colabora com o Judiciário, pode em ato atentatório a dignidade da Justiça alienar seus bens em fraude à execução.

Afirma que o valor a ser cumprido será efetivamente o valor da Execução, e não valor exacerbado para a satisfação do crédito, ou seja, até mesmo a interpretação literal da lei de abuso de autoridade encontra se equivocado pelo Juízo.

Sob tais argumentos, requer seja deferida a penhora on-line e a busca de ativos financeiros no CPF/CNPJ das executadas, junto as Instituições Financeiras em valor suficiente para pagamento do débito, para buscar a efetividade e celeridade da tutela executiva.

A liminar postulada foi deferida, conforme ID nº 61495957.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID nº 64384994.

Após diversas tentativas, não fora possível a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, consoante se verifica dos ID’s nº

71154453, 73598478, 73762964, 131956651 e 131970680.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
ajuizou a

Ação Monitória nº 0007145- 33.2014.811.0003, Código: 748808,
em face das executadas/agravadas
ALM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI e ALINA LIMA MUNIZ,

objetivando o recebimento de valores debitados em conta corrente bancária, cujos lançamentos foram autorizados mediante a celebração de cédula de crédito bancário (cheque empresarial), com limite de R$ 8.000,00, sendo que, após inúmeras movimentações, a conta não teria recebido cobertura necessária para a quitação do saldo devedor.

Os autos tramitam desde os idos de junho de 2014, sendo julgada a ação monitória e os embargos monitórios, in verbis:

“JULGO IMPROCEDENTE os embargos monitórios e, via da consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitória. Condeno as embargantes a pagarem a embargada a importância de R$ 22.412,68 (vinte e dois mil quatrocentos e doze reais e sessenta e oito centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC pelo INPC (IBGE), incidentes a partir do ajuizamento da lide, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. Condeno as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, não havendo pagamento do quantum debeatur, converto o mandado monitório em título judicial, devendo o feito prosseguir para execução do débito.”

Convertido os autos em Execução de Sentença, as executadas foram intimadas por edital.

A exequente requereu a penhora on-line nas contas correntes das executadas, sobrevindo a decisão agravada, que indeferiu o pleito sob os seguintes argumentos:

“O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições financeiras em nome das devedoras.

Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.

O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Em que pese o magistrado não utilizar-se dos sistemas colocados à disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida.

Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não concorreu.

Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora.

In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado à fls. 152/154.”

Contra referida decisão a exequente/agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, importante salientar que o objetivo primordial da execução é a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Conforme entendimento assentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de valores via sistema BANCEJUD, independentemente da comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis do executado, haja vista que se trata de instrumento colocado à disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos à satisfação de seus créditos, visando, portanto, a efetividade da prestação jurisdicional.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento
”
(STJ, SEGUNDA TURMA, REsp nº 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Por outro lado, a previsão legal do artigo 36 da Lei Federal nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) não pode constituir óbice ao pedido de penhora
on line
formulado pelo exequente, na medida em que o referido dispositivo não impede a realização da medida, mas, sim, tipifica como punível a manutenção do decreto de indisponibilidade de ativos financeiros que
extrapole exacerbadamente
o valor executado.

A propósito, destaco o teor do aludido dispositivo legal:

“
Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: [...]
”.

In casu
, resta demonstrada a probabilidade do direito, pois a ação monitória foi convertida em processo executivo, sem o pagamento do débito por parte da parte agravada, não sendo o caso de excessividade da medida.

Deveras, a determinação de penhora pelo sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no artigo 36 da Lei Federal nº 13.869/2019.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.
”
(TJMG, 17ª CÂMARA CÍVEL, RAI nº 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, j. em 23/01/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36 da Lei nº 13.869/19.
”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI nº 1004787-77.2020.8.11.0000, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/05/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE.

A pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD dispensa a prova de inexistência de outros bens passíveis de penhora. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Providência que visa a assegurar a efetivadade da prestação jurisdicional, não se enquadrando no tipo penal previsto no art. 36 da Lei de Abuso de Autoridade n.º 13.869/19. Precedentes do TJRS. Recurso provido.
” (
TJRS, RAI nº 70084030964, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, j. em 21/03/2020).

Com essas considerações, denota-se que o receio da juíza
a quo
se mostra desprovido de fundamento, especialmente porque possui o poder-dever de aplicar a norma processual de regência (artigo 835, inciso I, e §1º; e artigo 854,
caput
, ambos do CPC/15), para fins de alcançar ativos financeiros da parte executada.

Sobre a penhora
on line
, julgado do STJ em sede de recurso repetitivo:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE.

a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.

b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ‘Crédito Direto Caixa’, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC.

- O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor.

- Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja,
depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A).
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
”
(STJ, Corte Especial, REsp nº 1112943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. em 15/9/2010, DJe 23/11/2010) (g.n.).

Destarte, visando privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional, onde se deve atentar para a duração razoável do processo, direito previsto no artigo 5º, LXXVIII, da CF, imperiosa a reforma da decisão agravada.

Nestes termos, após o deferimento da liminar para determinar o bloqueio de valores existentes em contas bancárias da parte agravada, no limite do débito, através do sistema BACENJUD, possível verificar que não restou frutífera as tentativas (ID. 80577435 - Pág. 72/74).

Com efeito, ainda que ali fosse encontrado numerários excedentes, o artigo 833 do CPC/15 elenca inúmeras possibilidade de impenhorabilidade, restando as executadas, amparadas por tal dispositivo.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para autorizar a penhora
on line
, via BACENJUD, de valores encontrados em contas bancárias de titularidade da parte agravada, no valor do débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022